Tribunal: TJMT
Processo: 1006448-06.2025.8.11.0004
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006448-06.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILENE GOMES DA SILVA ATAIDES - CPF: 825.831.881-00 (APELADO), PATRICIA MAX MELO - CPF: 053.432.151-81 (ADVOGADO), MARCELA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 008.199.841-40 (APELADO), A. G. A. - CPF: 096.712.081-00 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARILENE GOMES DA SILVA ATAIDES - CPF: 825.831.881-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1.417/STF REJEITADO.
MÉRITO.
TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA.

REACOMODAÇÃO SOMENTE NO DIA SEGUINTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO EFICAZ E DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA.
PASSAGEIRAS EM ESPECIAL VULNERABILIDADE.
DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão de cancelamento de voo, reacomodação das passageiras apenas no dia seguinte e perda de diária de hospedagem previamente contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i)
a
necessidade de
suspensão pelo Tema 1.417/ST
F
;
(
ii
) a existência de causa excludente de responsabilidade;
e
(
iii
) a configuração dos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão nacional do Tema 1.417 do STF não se aplica ao caso,
pois a manutenção não programada de aeronave não se enquadra nas hipóteses de caso fortuito ou força maior do art. 256, § 3º, do CBA.

4. A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, inserido no risco da atividade desenvolvida pela transportadora, não sendo causa apta, por si só, a afastar a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

5. A reacomodação das passageiras apenas no dia seguinte, sem comprovação de comunicação prévia eficaz e de assistência material adequada durante o período de espera, somada à perda de diária de hospedagem e à especial vulnerabilidade das passageiras, ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a reparação moral.

6.
Comprovada a perda de diária em resort, diretamente relacionada ao cancelamento do voo e à reacomodação tardia, deve ser mantida a condenação ao ressarcimento dos danos materiais.

7.
O valor fixado a título de danos morais é razoável, proporcional e compatível com os parâmetros desta Câmara, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:
“
1.
A suspensão nacional vinculada ao Tema 1.417 do STF não alcança controvérsia fundada em fortuito interno inerente à atividade da transportadora aérea.
2
.
A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea por cancelamento de voo, especialmente quando ausente prova de assistência material adequada e demonstrados prejuízos materiais e extrapatrimoniais às passageiras
. 3.
Mantém-se a indenização fixada quando observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 178; CDC, art. 14; CBA,
arts
. 251-A e 256, § 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.417; TJMT, N.U 1014267-97.2025.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025; TJMT, N.U 1046222-63.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TAM Linhas Aéreas S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Marilene Gomes da Silva
Ataides
, Marcela Gomes de Oliveira e A. G. A., esta última representada por sua genitora.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 889,52 a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 para cada autora, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante
suscitou preliminarmente, a suspensão do processo em razão do Tema 1.417 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. No mérito,
sustenta

que o cancelamento do voo decorreu de necessidade de manutenção não programada da aeronave, circunstância que, em seu entender, justificaria a alteração do voo originário. Alega, ainda, que prestou a devida assistência material às passageiras e promoveu a reacomodação em outro voo, de modo a minimizar eventuais prejuízos suportados.

Defende a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil por danos morais, ao argumento de que as autoras não comprovaram abalo concreto ou demonstração inequívoca de lesão extrapatrimonial indenizável.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR - SUSPENSÃO DO PROCESSO (TEMA 1.417/STF)

Inicialmente, cumpre apreciar o pedido de suspensão do feito com fundamento no Tema 1.417 da repercussão geral
do STF.

No referido paradigma, foi reconhecida a repercussão geral da controvérsia relativa à “
prevalência das normas do transporte aéreo sobre as consumeristas para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, à luz do art. 178 da Constituição Federal
”.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi esclarecido que “
a suspensão nacional decorrente do Tema 1.417 restringe-se às hipóteses de caso fortuito ou força maior previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica
”.

Dispõe o art. 256, § 3º, do CBA:

§ 3º Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:

I -
restrições
ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;

II -
restrições
ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária;

III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública, que será responsabilizada;

IV -
decretação
de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.

No caso, a controvérsia decorre do cancelamento de voo sob a justificativa de manutenção não programada da aeronave, com reacomodação das passageiras apenas para o dia seguinte,
circunstância

inerentes à operação do serviço e inseridas no risco da atividade empresarial
desenvolvida pela transportadora aérea
, não se enquadrando nas hipóteses do art. 256, § 3º, do CBA.

“[...] A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea por falha na prestação do serviço. [...] (N.U 1014267-97.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025).”

Assim, ausente identidade material entre a controvérsia discutida nestes autos e a matéria submetida à suspensão nacional no Tema 1.417/STF, rejeito a preliminar de suspensão do processo.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à verificação da responsabilidade civil da companhia aérea pelos danos materiais e morais decorrentes do cancelamento do voo, bem como à adequação do valor fixado a título de compensação extrapatrimonial.

A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor de forma coordenada com as normas específicas do transporte aéreo. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da fornecedora é objetiva, exigindo a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

“[...] A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor de forma coordenada com o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Resolução nº 400/2016 da ANAC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10030581920258110007, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2026).”

No caso, é incontroverso que as autoras adquiriram passagens aéreas para viagem prevista para 04/01/2025, tendo havido alteração unilateral do trecho inicial e, posteriormente, cancelamento do voo de conexão em Guarulhos/SP, sob a justificativa de necessidade de manutenção não programada da aeronave.

Também é incontroverso que as passageiras foram reacomodadas somente para o dia seguinte, com embarque efetivado em 05/01/2025, circunstância que ocasionou a perda de uma diária no resort previamente contratado, no valor de R$ 889,52.

Conforme já consignado na análise da preliminar, a manutenção não programada de aeronave não configura, no caso, fortuito externo apto a romper o nexo de causalidade. Trata-se de evento relacionado à própria organização da atividade empresarial da transportadora aérea, inserido no risco do empreendimento.

Não há, portanto, demonstração de causa excludente da responsabilidade civil.

Além disso, n
os casos de atraso ou cancelamento de voo, configura-se a responsabilidade da transportadora aérea sempre que não demonstradas
a
comunicação prévia eficaz ao passageiro e a prestação de assistência material adequada
, especialmente quando o atraso impõe pernoite ou longa espera.

No caso, a apelante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de demonstrar que comunicou previamente as passageiras de maneira eficaz, tampouco que prestou assistência material integral, contínua e compatível com o tempo de espera suportado.

A simples reacomodação em voo posterior não afasta a falha na prestação do serviço, sobretudo quando ocorrida apenas no dia seguinte e desacompanhada de prova suficiente de suporte adequado às consumidoras durante o período de espera.

A situação revela-se ainda mais relevante diante das circunstâncias pessoais das passageiras, pois o grupo era composto por uma passageira com deficiência visual total e por uma menor de idade, condições que naturalmente ampliam a vulnerabilidade das consumidoras diante de cancelamento de voo, alteração de itinerário, espera prolongada e necessidade de reorganização da viagem.

Nesse contexto, o atraso não representou mero aborrecimento cotidiano. As peculiaridades do caso concreto demonstram efetiva lesão extrapatrimonial, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A reacomodação apenas no dia seguinte, a perda de uma diária de hospedagem em viagem de lazer previamente programada, a ausência de comprovação de assistência material adequada e a existência de passageiras em condição de especial vulnerabilidade são circunstâncias suficientes para evidenciar prejuízo que ultrapassa a esfera do mero dissabor.

Dessa forma, a indenização por dano moral não decorre de presunção abstrata, mas da análise concreta da gravidade da falha na prestação do serviço e de suas consequências para as consumidoras.

“[...] A ausência de aviso prévio e de assistência adequada em atraso substancial configura falha contratual e gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), decorrente da violação da dignidade do consumidor. [...] (N.U 1003165-92.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 21/05/2025).”

“[...] O atraso de 10 horas e a ausência de assistência caracterizam falha na prestação do serviço e
geram
dano moral in
re

ipsa
. [...] O cancelamento de voo por motivo técnico sem prova idônea configura fortuito interno. [...] (N.U 1046222-63.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025).”

Portanto, deve ser mantida a condenação por danos morais.

No tocante aos danos materiais, a perda de uma diária no resort foi expressamente alegada e comprovada documentalmente, tendo a condenação sido fixada em R$ 889,52, valor correspondente ao prejuízo demonstrado pelas autoras e não especificamente infirmado por prova em sentido contrário.

Assim, mantida a comprovação do prejuízo patrimonial e do nexo causal com a falha na prestação do serviço, impõe-se a preservação da condenação ao ressarcimento dos danos materiais.

Quanto ao
quantum
indenizatório por danos morais, o valor de R$ 8.000,00 para cada autora mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto. A quantia observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil e guarda compatibilidade com a gravidade da falha, o tempo de atraso, a perda de parte da viagem de lazer e as condições pessoais das passageiras.

Não se verifica desproporção, excesso ou enriquecimento sem causa, mas valor compatível com a extensão do dano e com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026